Tribunal: TJDFT
Processo: 0718085-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO E CESSAÇÃO DE COBRANÇAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Segundo a teoria da asserção, o interesse de agir deve ser aferido exclusivamente sob o ângulo processual e tendo por substrato os fatos narrados na petição inicial.
2. Entende-se útil o processo capaz de, em tese, propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; necessária a jurisdição quando retrate a última forma de solução do conflito, ou seja, quando o autor necessita da intervenção da atividade jurisdicional para que a pretensão seja alcançada, pressupondo a pretensão resistida da parte adversa no plano material. O interesse-adequação diz respeito ao procedimento escolhido pelo postulante para buscar a tutela jurisdicional.
3. Não constituindo elemento imprescindível ao processamento e julgamento do processo, deve ser priorizado o julgamento de mérito, a eficiência e a razoável duração do processo, com intuito de garantir prestação jurisdicional célere e eficaz.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.